Tribunal: TJBA
Processo: 8070169-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070169-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE - PEDIDO DE EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NAS REFERÊNCIAS IV E V - ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ - NEGADO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – LEI Nº 12.566/2012 - POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 DECRETADA PELO PLENO DESTA CORTE - VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO - VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E 47/05 - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP IV NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE DESDE A IMPETRAÇÃO, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA PERCEPÇÃO DA REFERÊNCIA ANTERIOR COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO ABATIDOS OS VALORES JÁ PERCEBIDOS.

1. Em síntese o Mandado de Segurança cuida do pedido de majoração da GAP – Gratificação de Atividade Policial, paga aos impetrantes, policiais militares da reserva, para a referência e V em vista da paridade.

2
. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência alegada.

4. Nesta ação mandamental, não busca a parte impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”, mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ.

5. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/12, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia.

6. Assente o entendimento nesta corte de que a GAP – Gratificação de Atividade Policial tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral comprovada pela ausência de análise individual para deferimento.

7. Cumulatividade da GHPM e GAP que se reconhece conforme entendimento firme deste Tribunal por possuírem tais gratificações origens distintas, sendo a primeira uma vantagem de caráter pessoal destinada apenas àqueles que concluíram cursos com aproveitamento, enquanto a GAP, instituída pela Lei 7.145/97, tem a finalidade de compensar o exercício da atividade militar e os riscos a ela inerentes.

8. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado.

9. Segurança concedida em parte, em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para garantir aos impetrantes ANTONIO CARLOS SIMOES SENA, EVALDO RIBEIRO DE CERQUEIRA e ANTONIO CARLOS DA SILVA o direito a percepção da GAP IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV, com consequente direito à percepção das diferenças havidas desde a impetração, com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021, a partir de 09/12/2021.

10. Efeitos patrimoniais que devem incidir com pagamento de possíveis valores retroativos referentes a diferenças desde a impetração, com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, ressalvados e descontados os valores percebidos a título de GAP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070169-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA e outros (2)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação à assistência judiciária gratuita
,
afastar
a necessidade de suspensão pelo TEMA 1017, do STJ,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
e
,
no mérito,
CONCEDER
EM PARTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .